Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731117-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOAQUIM DE ARAÚJO contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0004221-18.2004.8.07.0001), em que contende contra RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR. O despacho de ID 130529223, intimou o exequente para cumprir integralmente a decisão de id 121235226, atentando-se que a constrição recaiu apenas sobre o imóvel de matrícula n. 30.630 (sala 320) (ID 134496380): “1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO JOAQUIM DE ARAUJO (id 131500727) contra despacho de id 130529223, que intimou o exequente parra cumprir integralmente a decisão de id 121235226, atentando-se que a constrição recaiu apenas sobre o imóvel de matrícula n. 30.630 (sala 320). DECIDO Não conheço dos embargos opostos, pois incabíveis, nos termos do art. 1.001, do CPC. No entanto, revogo de ofício o primeiro parágrafo do despacho anterior, porque, de fato, há constrição sobre dois imóveis (termo de id 42026159 - matrícula 30.807 e termo de id 123917928 - matrícula 30.630, ambos do CRI do 4o Ofício/DF). 2. Relativamente ao imóvel de matrícula n. 30.807, o feito está aguardando a resposta ao ofício encaminhado à Vara de Falências (id 124447468), conforme decisão de id 121235226. Reitere-se, portanto, em vista do tempo decorrido. Vindo a resposta do Juízo falimentar, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias. 3. No tocante ao outro imóvel, verifica-se que o cônjuge do executado está ciente da penhora, tanto que "impugnou" a constrição, conforme petição de id 1259840001, rejeitada pela decisão de id 127094628. Antes de se realizar a expropriação do bem, avalie-se o imóvel matrícula 30.630, do CRI do 4o Ofício/DF, expedindo-se o necessário. 4. Ciente, ainda, dos débitos fiscais e condominiais juntados pelo credor (id's 131500731 até 131500734). Intimem-se”. A decisão de ID 134496380 não conheceu dos embargos de declaração, nos seguintes termos: ID 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO JOAQUIM DE ARAUJO (id 131500727) contra despacho de id 130529223, que intimou o exequente parra cumprir integralmente a decisão de id 121235226, atentando-se que a constrição recaiu apenas sobre o imóvel de matrícula n. 30.630 (sala 320). DECIDO Não conheço dos embargos opostos, pois incabíveis, nos termos do art. 1.001, do CPC. No entanto, revogo de ofício o primeiro parágrafo do despacho anterior, porque, de fato, há constrição sobre dois imóveis (termo de id 42026159 - matrícula 30.807 e termo de id 123917928 - matrícula 30.630, ambos do CRI do 4o Ofício/DF). 2. Relativamente ao imóvel de matrícula n. 30.807, o feito está aguardando a resposta ao ofício encaminhado à Vara de Falências (id 124447468), conforme decisão de id 121235226. Reitere-se, portanto, em vista do tempo decorrido. Vindo a resposta do Juízo falimentar, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de5 dias. 3. No tocante ao outro imóvel, verifica-se que o cônjuge do executado está ciente da penhora, tanto que "impugnou" a constrição, conforme petição de id 1259840001, rejeitada pela decisão de id 127094628. Antes de se realizar a expropriação do bem, avalie-se o imóvel matrícula 30.630, do CRI do 4o Ofício/DF, expedindo-se o necessário. 4. Ciente, ainda, dos débitos fiscais e condominiais juntados pelo credor (id's 131500731 até 131500734). Intimem-se. Em seu recurso, o agravante alega que, por equívoco, o Juízo a quo, concluiu que somente a sala 320, matrícula 30630 teria sido penhorada, e não considerou a ocorrência da penhora da sala 322, matrícula 30807, situado no mesmo andar e edifício da outra sala penhorada, sala 320. Alega que ao determinar a expedição de ofício ao Juízo Falimentar para que se pronunciar sobre a existência de óbice na alienação do imóvel penhorado nos termos do artigo 843, e não juntar ao ofício o acórdão que definia o mérito sobre a inexistência de óbice à penhora da meação do cônjuge executado respeitando-se a meação do cônjuge alheio a execução, o Juízo a quo se omitiu, afrontando o princípio da celeridade processual. Afirma que o acórdão que julgou o agravo de instrumento é expresso, em relação a inocorrência de óbice à penhora e constrição da meação do cônjuge alheio à execução. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de vedar a expedição de ofício ao Juízo Falimentar que indaga quanto à inexistência de óbice à alienação do imóvel penhorado. Solicita que no presente ofício apenas conste a ocorrência de constrição sobre a meação do Agravado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do Acórdão do Agravo de Instrumento no 0735383-94.2021.8.07.0000, juntando-se cópia do acordão, e, consequentemente, determinando-se a continuidade do feito com a remessa à hasta pública das salas 320, matrícula 30630, e sala 322, matrícula 30807, atendidos todos os requisitos formais e legais. É o relatório. Decido. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas tão somente a determinação de reiteração da expedição de ofício ao Juízo falimentar, conforme decisão de ID 121235226. Caso o autor não concorde com o conteúdo proferido, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, segue julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (07077568120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. de OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). Diante desse contexto, não conheço do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 14:52:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador